Tribunal: TJSP
Processo: 2211796-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Monitória – Cheques - Impugnação – Prescrição intercorrente – Excesso de execução – Honorários advocatícios.

Não se cogita de prescrição intercorrente se o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional parcialmente corrido na

Ementa:
Cumprimento de sentença – Monitória – Cheques - Impugnação – Prescrição intercorrente – Excesso de execução – Honorários advocatícios.

Não se cogita de prescrição intercorrente se o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional parcialmente corrido na vigência do revogado CPC/1973.

São cabíveis honorários advocatícios em caso de procedência total ou parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, em favor do impugnante, mas a fixação deve observar o disposto no § 8, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.